Tribunal: TJBA
Processo: 8046420-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046420-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. VALORES PERTENCENTES AO ESPÓLIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final do processo em ação de cobrança de seguro DPVAT proposta pelos herdeiros em razão do falecimento do genitor, vítima de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, do pagamento das custas ao final do processo, considerando que os valores pleiteados na ação de cobrança integrarão o espólio do de cujus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os recorrentes não tenham demonstrado de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que impede a concessão da gratuidade da justiça, a pretensão subsidiária merece acolhimento.

4. A ação versa sobre cobrança de valores do seguro DPVAT que, quando recebidos, integrarão o espólio do de cujus, conforme evidenciado pela existência de inventário judicial.

5. A obrigação de arcar com as despesas processuais em ações relacionadas ao espólio cabe ao próprio acervo hereditário, e não pessoalmente aos herdeiros.

6. Na ausência de disponibilidade imediata de recursos do espólio para o pagamento das custas iniciais, revela-se razoável permitir o seu recolhimento ao final do processo, quando houver recursos disponíveis, em atendimento ao princípio constitucional do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido para deferir o pagamento das custas processuais ao final do processo.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento 80146367720248050000, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 07.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046420-72.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA e outros (2) e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.